Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751863-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISSA MAKI KATO, GUSTAVO FERNANDES JORDAO APELADO: START PRINT COMUNICACAO VISUAL EIRELI, GUSTAVO FERNANDES JORDAO, ANNA CAROLINA MOURA FREIRE DEPIERI, LISSA MAKI KATO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a petição de recurso adesivo interposta por Gustavo Fernandes Jordão está desacompanhada do preparo, esclarecendo-se que o apelante não formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Cumpre destacar, ainda, que, embora o apelante tenha informado que a comprovação do pagamento do recolhimento recursal seria juntado como anexo da sua petição, não consta dos autos qualquer documento neste sentido. Em sendo assim, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Brasília, DF, em 01 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator